Tribunal: STF
Processo: ARE 1330173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/1997 E APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 555, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.296.673/MG, consolidou o entendimento de que "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997".
    2. Na hipótese dos autos, o acórdão combatido consignou: "Com efeito, o pleito autoral busca o restabelecimento do auxílio-acidente cessado em face da concessão de aposentadoria por idade superveniente, por entender o INSS que, como o jubilamento ocorreu somente em 23.02.2016 (fls.12), portanto após a vigência da Lei nº 9.528/97, procedeu-se à correta cessação do auxílio-acidente. Em que pese o desfecho dado pela sentença monocrática, o entendimento aqui perfilhado é no sentido de que não há impedimento à cumulação dos aludidos benefícios se o auxílio-acidente foi concedido antes da vigência da Lei nº 9.528/97, o que retrata a hipótese dos autos, na medida em que o referido benefício foi concedido em 01.06.1997 (fls. 11) e cessado indevidamente em 22.02.2016 (fls. 11), demonstrando, assim, que o infortúnio é anterior à Lei nº 9.528/97. Frise-se, por oportuno, que a incidência da Lei nº 9.528/97 só se dá para os acidentes (ou doenças ocupacionais) ocorridos a partir da data da vigência da Medida Provisória nº 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, não podendo retroagir, muito menos em prejuízo do obreiro. (...) Assim sendo, em observância ao princípio tempus regit actum, não há que se cogitar de eventual impedimento à cumulação dos benefícios na medida em que, se assim fosse, estar-se-ia admitindo indevidamente a aplicação retroativa da lei para alcançar situação por ela não amparada, especialmente porque o auxílio-acidente, antes da vigência da Lei nº 9.528/97, se revestia de caráter vitalício. De rigor, pois, a reforma do julgado singular, condenando-se a autarquia ao restabelecimento do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, ocorrida em 22.02.2016 (fls.11), bem como no pagamento do abono anual previsto no artigo 40 da Lei nº 8.213/91" (fls. 67-68, e-STJ).
    3. Dessa forma, por estar em dissonância do entendimento do STJ, deve ser reformado o aresto proferido na origem com a adoção do entendimento consolidado pelo recurso repetitivo supra e ainda invertido o ônus da sucumbência. A propósito: AgInt no REsp 1.718.445/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.12.2019.
    4. Agravo Interno não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 6º; 7º, incisos XXIV e XXVIII; 195; 201 e 202 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente